Tribunal: TJES
Processo: 5001663-26.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001663-26.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIEGE FRANCISCA FACCIN MOREIRA

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INCIDÊNCIA ÚNICA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA
RESPECTIVA
FASE.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Em sede de cumprimento de sentença (artigo 523 do CPC), será o débito que remanescer após exaurido o prazo de quinze dias acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo esta verba diversa daquela devida pela atuação havida na fase de conhecimento.

2. Considerando tal distinção, consolidou o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que “tendo os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença sido fixados no início do processo executivo, não é devida nova fixação por ocasião da sentença extintiva” (STJ, REsp n. 1.872.814/DF, publicado em 15/3/2022), deixando, portanto, claro que são devidos honorários advocatícios pertinentes à fase de cumprimento de sentença apenas uma vez – fixados no início ou ao final do trâmite.

3. O julgador primevo impôs referida condenação na sentença que extinguiu o feito com fulcro no artigo 924, II do CPC mesmo tendo os cálculos apresentados pela parte credora contemplado as rubricas relativas à fase de cumprimento de sentença, valores esses devidamente adimplidos pelo devedor.

4. Apelo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001663-26.2021.8.08.0013

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIEGE FRANCISCA FACCIN MOREIRA

JUIZ: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (id nº 7448410) que extinguiu o cumprimento de título judicial deflagrado pela parte recorrida com lastro no artigo 924, inciso II, do CPC, condenando o devedor ao pagamento de custas e honorários.

Alegou a pessoa jurídica recorrente, em suma, que “não houve o pagamento voluntário por parte da apelante, razão pela qual a apelada juntou aos autos a planilha atualizada do débito ID 17730027, já com aplicação de multa de 10% do art. 523, §1º do CPC, além de honorários de 10% relativo à fase de cumprimento provisório de sentença”, não havendo razão “para que a sentença condene novamente a Cooperativa em quitação de honorários que já foram pagos e cuja obrigação foi satisfeita”.

Em meu sentir, prospera o pleito recursal.

Dispõe o artigo 523 do CPC:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”.

Depreende-se que, em sede de cumprimento de sentença, será o débito que remanescer após exaurido o prazo de quinze dias acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo esta verba diversa daquela devida pela atuação havida na fase de conhecimento.

Considerando tal distinção, consolidou o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que “tendo os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença sido fixados no início do processo executivo, não é devida nova fixação por ocasião da sentença extintiva” (STJ, REsp n. 1.872.814/DF, publicado em 15/3/2022), deixando, portanto, claro que são devidos honorários advocatícios pertinentes à fase de cumprimento de sentença apenas uma vez – fixados no início ou ao final do trâmite.

A isso não se atentou o julgador primevo, já que impôs referida condenação em sentença que extinguiu o feito com fulcro no artigo 924, II do CPC mesmo tendo os cálculos apresentados pela parte credora contemplado as rubricas relativas à fase de cumprimento de sentença (id nº 7447970), valores esses devidamente adimplidos pelo devedor: R$ 739.406,98 (principal), R$ 73.940,70 (multa de 10% prevista no art. 523, § 1º do CPC) e 81.334,77 (honorários), totalizando R$ 894.682,45.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
DOU
PROVIMENTO
ao apelo para extirpar da sentença que encerrou a fase de cumprimento o comando de condenação a título de honorários advocatícios, eis que já adimplidos.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para extirpar da sentença que encerrou a fase de cumprimento o comando de condenação a título de honorários advocatícios, eis que já adimplidos.